Tribunal: TCU
Processo: 031.550/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10423/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.550/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fabiola Prado Piovesan (XXX.675.239-XX); Lincoln Bolivar Sander (XXX.222.029-XX); Maria Beatriz Machado Piazza (XXX.142.960-XX); Maria dos Anjos Assis Zerbetto (XXX.365.849-XX); Oscar Marcelino do Carmo (XXX.636.328-XX); Roberto Cesar Rogerio Teixeira (XXX.982.033-XX); Roberto Maia (XXX.429.449-XX); Sidney de Oliveira Novaes Junior (XXX.485.067-XX); Sigrid Helga Alrutz (XXX.981.270-XX); Simone Felice Ferrer Alves (XXX.775.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.